Tribunal: TJES
Processo: 5007645-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007645-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: RONALDO MARIANO DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CLÍNICA FRANQUEADA). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA (TEORIA DA APARÊNCIA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “
Trata-se de ação ajuizada por
Ronaldo Mariano de Almeida
em face de
Tooth Odontologia Ltda., Odontocompany Franchising S.A. e Ortodonto Serviços Odontológicos Ltda.

O autor afirma ter contratado serviços odontológicos junto à clínica franqueada da segunda requerida, situada em Cariacica/ES, em 11 de março de 2021, para realização de implantes dentários superiores e inferiores, pelo valor total de R$ 7.815,12, parcelado em 24 vezes por meio de financiamento.

Alega que, no mesmo dia da contratação, foi realizada a retirada do molde da boca, mas que, após três meses, foi informado da necessidade de refazê-lo, o que ocorreu em junho de 2021. Somente em junho de 2022 foi iniciada a colocação das próteses inferiores, seguindo-se a colocação dos pinos superiores e, em setembro do mesmo ano, das placas de fixação, finalizando em dezembro de 2023.

O autor relata que passou a sentir dores e fisgadas na região dos implantes superiores e, no dia 25 de dezembro, acordou com os dentes implantados soltos na boca, situação que quase resultou em engasgamento. Discorre que ao procurar a clínica para o reparo, foi informado de que o atendimento somente seria realizado mediante novo pagamento no valor de R$ 2.000,00, parcelado em 24 vezes de R$ 118,00, por meio de financiamento junto ao Banco Votorantim, totalizando R$ 2.832,00. Sustenta que, apesar do pagamento, o serviço não foi realizado. Parte autora requer a condenação das rés à restituição do valor de R$ 2.832,00, bem como a restituição integral do valor de R$ 7.815,12, com a consequente rescisão contratual. Ou, não sendo o caso de acolhimento da devolução integral do primeiro tratamento, pede o abatimento proporcional de 50% sobre o valor do contrato, já que o problema foi na parte superior da boca, no montante de R$ 3.937,56, pleiteando, ainda, indenização por danos morais”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores de R$ 7.815,12 (contrato original) e R$ 2.832,00 (novo financiamento), totalizando R$ 10.647,12;
CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(3). A Recorrente,
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
, interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados
totalmente improcedentes
.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Em casos como o presente, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade da franqueadora por falhas na prestação do serviço por parte de suas unidades franqueadas é
solidária
. A Recorrente se insere na
cadeia de consumo
e lucra com a utilização de sua marca,
know-how
e padrão de atendimento (Teoria da Aparência). Perante o consumidor, o serviço é oferecido pela marca "Odontocompany". A responsabilidade objetiva e solidária decorre da Teoria do Risco do Empreendimento e do próprio art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado.

(5) A prova dos autos, analisada pelo Juízo
de origem
, demonstram que houve
defeito na prestação do serviço
odontológico. O serviço contratado pelo Recorrido (tratamento de saúde) não se concretizou a contento, gerando prejuízos ao consumidor. A rescisão do contrato por culpa do fornecedor e a condenação à devolução dos valores pagos (dano material) é mera consequência do inadimplemento contratual e da falha do serviço. A decisão apenas repõe o consumidor ao
status quo ante
, impedindo o enriquecimento ilícito do fornecedor que recebeu por um serviço prestado de forma defeituosa.

(6). O dano moral não é o insucesso do tratamento por si só, mas sim a
extensão do sofrimento e da frustração
gerados ao consumidor. Tratamentos odontológicos prolongados, com insucesso, dor, necessidade de refazimento e angústia inerente à saúde bucal e à estética, configuram ofensas aos direitos da personalidade do autor.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, foram observados o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade
. A indenização deve, ao mesmo tempo, servir como
caráter punitivo
(desestimulando o fornecedor a reincidir na conduta) e
compensatório
(reparando a vítima pelo sofrimento). Assim O montante fixado está em consonância com a hipótese dos autos.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)